Tribunal: TCU
Processo: 036.353/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3782/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Universidade Federal do Ceará (UFC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2006/047, que teve por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada "reator tubular com fluxo pulsante para produção contínua de biodiesel em larga escala". Considerando que no parecer do representante do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) aponta-se ter transcorrido mais de 10 (dez) anos entre os fatos em apuração no processo sem que tenha havido citação dos responsáveis e, por essa razão, o longo transcurso de tempo afetaria o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, comprometendo o devido processo legal e motivando o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 6o, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; considerando que o valor corrigido do possível desvio de finalidade dos recursos não alcançou R$ 100.000,00; considerando que a primeira notificação feita à UFC pelo BNB, em 08/12/2016, ocorreu faltando 12 dias para se consumar os 05 (cinco) anos após a apresentação da prestação de contas, realizada em 20/12/2011, o que embora permita a continuidade do processo reforça a tese do Parquet quanto ao prejuízo ao exercício do contraditório; considerando a convergência entre as propostas da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o MPTCU quanto ao arquivamento do processo, divergindo apenas quanto aos fundamentos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, c/c arts. 6o, II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012 em arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 036.353/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.